Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702020-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível (120) Impetrante: Daniel Martins Pereira Impetrado: Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Daniel Martins Pereira contra ato inicialmente atribuído ao Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília. A análise atenta da petição inicial evidenciou que a causa de pedir está relacionada ao eventual acolhimento de proposta de transação penal pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília, sem a prévia realização de audiência para essa finalidade. A petição inicial havia sido endereçada, pelo impetrante, a uma das Turmas Recursais, para análise e julgamento do mandado de segurança (Id. 41421534), tendo sido o processo instaurado em decorrência da suposta prática de “crime de menor potencial ofensivo”. Diante desse cenário foi determinado à zelosa Secretaria da 2a Câmara Cível que certificasse as eventuais causas que subsidiaram a distribuição do mandado de segurança a este Egrégio Órgão Fracionário (Id. 41743562). Por intermédio da certidão referida no Id. 41757367 a Secretaria da 2a Câmara Cível afirmou que, a despeito de ter a petição inicial indicado que o ato questionado foi praticado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília, no momento da efetivação do protocolo o advogado do impetrante registrou informação diversa (Id. 41421551). A Secretaria da 2a Câmara Cível também esclareceu que ao ser distribuído o presente mandado segurança à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal foi verificado que a autoridade impetrada indicada no protocolo é o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Por essa razão o mandado de segurança foi distribuído para este Egrégio Órgão Fracionário. Por intermédio da decisão referida no Id. 41794431 foi determinada a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, com a finalidade de esclarecer as inconsistências ora verificadas. O impetrante trouxe aos autos a petição referida no Id. 42499570. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil, diante da verificação de que a petição inicial não preenche os requisitos estabelecidos no art. 319 e no art. 320, ambos do CPC, ou que apresente defeitos e irregularidades que dificultem o julgamento, será determinado ao demandante, que no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o demandante não cumpra a referida diligência a petição inicial será indeferida. No caso em análise é possível perceber que, a despeito de ter o impetrante promovido a reformulação da petição inicial, a referida peça processual ainda contém diversos defeitos, pois indicou como autoridade impetrada ora o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 42499570, fl. 1), ora o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id. 42499570, fl. 3). Além disso, em relação à causa de pedir também há obscuridade, tendo em vista que o impetrante inicialmente se insurgiu contra o eventual indeferimento de pesquisa de bens do devedor por meio do Sistema SNIPER, tendo também mencionado a negativa de cooperação processual em razão de indeferimento de consulta, por meio de ofício, às empresas de intermediação de pagamentos (Picpay, Pagseguro, Paypal, dentre outras) com a finalidade de pesquisar a existência de aplicações financeiras. Por essa razão a determinação de emenda pode ser considerada como não adequadamente cumprida pelo impetrante, o que exige o consequente indeferimento da petição inicial. É certo que a regra prevista no art. 322, § 2o, do CPC enuncia que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. No entanto, ao considerar o conjunto da postulação no caso ora em análise, diante da aplicação do princípio da boa-fé, percebe-se que se trata de caso que não admite a impetração do mandado de segurança. De acordo com a regra prevista no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. O impetrante trouxe aos autos a cópia dos autos do processo no qual teria sido promovido o ato impugnado (Id. 41421551). Trata-se de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, no âmbito de ação de execução, que indeferiu requerimento de pesquisa de bens do devedor via Sistema SNIPER. Contra a referida decisão a via jurisdicional adequada é, em tese, a interposição de agravo de instrumento, recurso que, inclusive, conta com a possível concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1015, parágrafo único, em composição com o art. 1019, inc. I, ambos do CPC. Convém destacar que diante da consulta aos autos do processo no 0016164-06.2016.8.07.0003, por meio do sistema PJe, é possível constatar que o ora impetrante interpôs efetivamente o recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão. Assim, verificado que o ato impugnado via mandado de segurança consiste em decisão judicial contra a qual é possível a interposição de recurso com efeito suspensivo, é facilmente preceptível a inadequação da impetração de mandado de segurança na hipótese. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. REGULAR APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. A Lei no 12.016/2009, que regulamenta o procedimento do mandado de segurança, estabelece em seu art. 5o, inciso II, que "não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo." 2. As decisões interlocutórias devem ser devidamente combatidas pela via do agravo de instrumento, quando a questão se enquadrar nas hipóteses do rol de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, e "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), ou, nas demais hipóteses, em sede preliminar de julgamento de apelação, arguida no próprio apelo ou em contrarrazões, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 3. A regular aplicação da norma processual e a mera insatisfação da parte acerca dos mecanismos de impugnação das decisões judiciais não implicam em violação à razoável duração do processo e ao devido processo legal. 4. Ausente a alegada teratologia ou ilegalidade manifesta, não se mostra cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, pois há previsão de recurso específico para a hipótese ventilada pelo ora agravante. 5. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1611278, 07144731220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar. 2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. 3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II). 4. A matéria ora devolvida a esta Corte já foi objeto de apreciação pelo Juízo singular, de modo que não há falar em omissão do magistrado, senão em inconformismo das impetrantes quanto ao que fora decidido. 4.1. A discordância quanto ao conteúdo da decisão, porém, deve ser objeto de recurso pelas vias processuais próprias, não se prestando a esta finalidade o Mandado de segurança. 5. Ademais, a controvérsia deduzida pelas impetrantes não escapa à necessária dilação probatória, considerando a necessidade de provas suficientes a demonstrarem as alterações indevidas, supostamente realizadas no bojo do contrato de locação, algo também incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que, por sua natureza, demanda prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo alegado. 6. Considerando a amplitude e a variedade das questões trazidas aos autos, a via adequada para discuti-las é a dos embargos do devedor, instrumento processual que já foi utilizado pelas impetrantes, de modo que sua insurgência deveria ser apresentada nesses autos, inclusive, se necessário, por meio dos recursos cabíveis, não sendo o mandado de segurança idôneo a enfrentá-la. 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1414206, 07383926420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09, não é cabível mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 3. O impetrante, ora agravante, não logrou êxito em apontar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do mandado de segurança contra ato jurisdicional. Ao contrário, deixou entrever, nas razões expendidas no mandado de segurança, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1398567, 07315064920218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) Feitas essas considerações indefiro a petição inicial e, nos moldes do art. 6o, § 5o, em composição com o art. 10, caput, ambos da Lei no 12016/2009, denego a segurança. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator